Tribunal: TJSP
Processo: 2052946-07.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Avaliação de imóvel penhorado realizada por oficial de justiça com base exclusivamente no valor venal municipal, acrescido de 40%. Inadequação do critério adotado. Indícios de subavaliação em relação ao valor de mercado. Avaliação que deve refletir o valor real do bem, com pesquisa comparativa de imóveis similares sob as mesmas condições e na mesma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Avaliação de imóvel penhorado realizada por oficial de justiça com base exclusivamente no valor venal municipal, acrescido de 40%. Inadequação do critério adotado. Indícios de subavaliação em relação ao valor de mercado. Avaliação que deve refletir o valor real do bem, com pesquisa comparativa de imóveis similares sob as mesmas condições e na mesma região. Avaliação que pode ser feita por oficial de justiça ante a inexistência de elementos que evidenciem a presença de complexidade da apuração. Inteligência dos artigos 870 e 873 do CPC. Nova avaliação por oficial de justiça determinada. Decisão reformada. Recurso provido.